Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735520-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. 2. Não há motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado. A recorrente não agregou informação nova, tampouco demonstrou sinal de alteração na situação fático-jurídica apresentada no momento em que indeferido o benefício da justiça gratuita. 3. A parte agravante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade, tendo em vista ter sido qualificada na inicial como “empresário”, informação que não infirmou e ter adquirido veículo automotor sob o custo total de R$152.357,20 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), com a assunção de parcelas mensais no importe de R$2.372,62 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), valor este que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência. 4. Os argumentos alinhavados na decisão monocrática permanecem hígidos, para manter o indeferimento do beneplácito vindicado e a determinação de recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Precedentes deste E. Tribunal. 5. A parte agravante permaneceu inerte no prazo que lhe foi concedido para comprovar a hipossuficiência. Ademais, não demonstrados gastos extraordinários com aptidão para comprometer de modo substancial a renda da parte agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Michel Davi Tito da Silva, OAB/SP 347.895 e Marcos Tito da Silva Junior, OAB/SP 320.186 (ID 64077882). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido: REsp 2.118.503, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/4/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62551672): “(...) Na espécie, constata-se que a parte agravante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade, tendo em vista ter sido qualificado na inicial como “empresário”, informação que não infirmou e ter adquirido veículo automotor sob o custo total de R$152.357,20 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), com a assunção de parcelas mensais no importe de R$2.372,62 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), valor este que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência. Para mais, diante da existência de elementos contrários ao reconhecimento da alegada hipossuficiência, intimado a comprovar suas alegações (ID 59133284), a parte permaneceu inerte (ID 59575379), não permitindo, portanto, adoção de conclusão diversa. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência da parte agravante, não obstante intimada para tal, o que justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça.” Para infirmar tal conclusão, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 2.379.853/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121 e em relação à parte recorrida, em nome dos patronos Michel Davi Tito da Silva, OAB/SP 347.895 e Marcos Tito da Silva Junior, OAB/SP 320.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021